Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IANDRA ISABELA SANTANA RODRIGUES contra Decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a Ré-Agravada, ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO, a proceder a sua matrícula nas disciplinas de Estágio Curricular e Projeto Técnico Científico Interdisciplinar compelir a Ré-Agravada para que fossem cursadas concomitantemente com as disciplinas em dependência. Afirma, em síntese, que embora tenha sido reprovada em algumas disciplinas, motivo pelo qual optou pelo regime de progressão tutelada, a conduta da requerida em oferecer as matérias de forma unilateral vem lhe prejudicando e retardando ainda mais a sua formação. Sustenta que está matriculada no ultimo semestre do curso de nutrição e que mesmo optando pelo regime tutelado e conseguindo se matricular nos últimos semestres, a Agravada age de forma unilateral no momento de disponibilizar as disciplinas à Agravante, o que atrasa a sua formação como se estivesse inserida no regime de progressão habitual e não condiz com o principio da razoabilidade e da legalidade. Acrescenta que as matérias em status de dependência não são pré requisito das disciplinas que pretende cursar e argumenta que a previsão regimental invocada na Decisão agravada diz respeito à progressão curricular em regime normal e não tutelado. Afirma que as aulas se iniciaram em 04 de fevereiro e que seu nome deve constar no registro de chamadas das disciplinas para que possa realizar as atividades regularmente. Nesse contexto, afirma que estão presentes os requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora e pugna pela antecipação da tutela recursal. No mérito, pela reforma da Decisão agravada para deferir a medida de urgência pleiteada. Sem preparo em face da gratuidade de Justiça deferida na origem. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a probabilidade do direito e do periculum in mora, nos termos do artigo 300 do CPC. No caso, não obstante o inicio do periodo letivo, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, cuja falta obsta a concessão da medida, pelo menos sob uma analise de cognição sumária. Nesse sentido, decidiu o Juízo a quo: “Tendo em conta os pedidos formulados pela autora, recebo o feito sob o rito do procedimento comum e analiso o pedido liminar como tutela de urgência. Anote-se. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Alega a parte autora que está matriculada no 8o período do curso de Nutrição da instituição de ensino requerida, na condição de aluna tutelada, e que possui 3 matérias em situação de dependência que impedem a matrícula nas disciplinas de Estágio Curricular e Projeto Técnico Científico Interdisciplinar, referentes ao 7o semestre. Pede, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a matricular a requerente nas referidas disciplinas para que sejam cursadas concomitantemente com as disciplinas em dependência, no primeiro semestre de 2020. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Nesse passo, verifico que as razões apresentadas pela parte não são relevantes e amparadas em prova idônea, afastando a conclusão sobre a probabilidade do direito que se objetiva assegurar, eis que as matérias Estágio Curricular e Projeto Técnico Científico Interdisciplinar contam como disciplinas do 8o semestre e que há expressa vedação no Regimento Geral da Universidade que não serão aceitas matrículas de alunos em regime de dependência no penúltimo e no último períodos do curso, art. 79, V (Id. 55405183 Pág 21). Cumpre ressaltar que este mesmo dispositivo, em seu §7o, estabelece: “§ 7o Caberá à Coordenação do Curso, juntamente com o aluno optante pelo regime de progressão tutelada, estabelecer um plano de estudos definindo como, quando e quais disciplinas deverão ser cursadas, assim como as condições e as medidas a serem adotadas para a conclusão das demais atividades curriculares ainda pendentes. Esse plano de estudos poderá ultrapassar, conforme o caso, o período mínimo de integralização curricular.” Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. I.” Num inicial e provisório exame, mostra-se recomendável manter a Decisão agravada, cujos fundamentos estão em consonância com o entendimento desta eg. Corte, que em oportunidades pretéritas já decidiu no sentido de que “deve prevalecer o princípio da discricionariedade do sistema educacional que, à luz da nobre missão de ensinar, com qualidade e ética, pode limitar o avanço no curso de graduação ante a reprovação em disciplinas” (20160020347256MCI – ac. 986844 – DJe 13/12/2016 – 2aTC – Rel. Des. João Egmont) E ainda: “Não pode o Judiciário interferir na autonomia da entidade de ensino para obrigá-la a oferecer ao aluno, oportunidade de cursar disciplina juntamente com outras, quando existente o pré-requisito pedagógico para a conclusão do curso superior.4.1. Precedente: "(...) As Universidades gozam de autonomia didático-científica e como tal, podem estabelecer currículos que melhor se adaptem aos seus cursos, configurando-se em verdadeiro ato discricionário a confecção da grade curricular das matérias a serem cursadas, a teor do que dispõe o art. 53 e parágrafo único da Lei n. 9.394/96. (...)." (20020111028258APC, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, DJU SEÇÃO 3: 29/03/2007). Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator